Tribunal: STF
Processo: RE 95348
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
1- TRIBUTÁRIO. TAXA DE PAVIMENTAÇÃO LANCADO POR MUNICÍPIO EM RAZÃO
DO ASFALTAMENTO DE VIA PÚBLICA NO PERIMETRO URBANO.
2- TRATANDO-SE DE OBRA PÚBLICA A QUE, SEGUNDO O DECRETO-LEI N. 195,
DE 24-11-1967, PODE CORRESPONDER CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, NÃO TEM O
PODER PÚBLICO A OPÇÃO DE INSTITUIR, ALTERNATIVAMENTE, TAXA
REMUNERATORIA.
3- ILEGITIMIDADE DA TAXA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA DO
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
4- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.